Tribunal: TJDFT
Processo: 0028437-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL (UM ANO). INÍCIO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória.
2. Fatos relevantes. (i) a ação de execução foi distribuída em 23.09.2016 e tem por objeto a Cédula de Crédito Bancário n.o 008.392.904, por meio da qual a instituição financeira concedeu empréstimo no valor de R$ 50.468,55 para a parte ré (apelada), a ser pago em 36 (trinta e seis) prestações mensais e iguais, no valor de R$ 2.398,54 cada uma; (ii) após várias diligências (sem êxito) no sentido de localizar bens da parte executada passíveis de penhora, o e. Juízo de origem determinou a suspensão do curso do prazo prescricional pelo período de um ano, iniciada em 30.9.2020; (iii) ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 30.9.2021, a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se operou em 30.09.2024.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se adveio (ou não) a prescrição intercorrente no caso assinalado, relativo à execução de cédula de crédito bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional (intercorrente) inicia o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos devem ir para o arquivo (“arquivamento” provisório).
5. O prazo prescricional da pretensão executória lastreada em cédula de crédito bancário é trienal, de sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.
6. Ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 30.09.2021 (caso concreto), iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de três anos, de forma que a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se operou em 30.09.2024.
7. No ponto, não socorre à parte apelante a suspensão do prazo prescricional previsto no artigo 3o da Lei 14.010/2020, a qual alcançou somente os prazos iniciados a partir da sua entrada em vigor até 30 de outubro de 2020.
8. Os intercorrentes requerimentos de diligências dirigidos pelo exequente ao Poder Judiciário não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências.
9. Não violado o princípio da não surpresa, por ter sido oportunizada às partes a manifestação sobre o tema.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206-A; CPC, art. 921, inc. III e parágrafos; Lei n.o 10.931/2004, arts. 26 e 44; Decreto-Lei n.o 57.663/1966, art. 70; Lei n.o 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 106; TJDFT, acórdão 1845598, rel. Des. Hector Valverde, Segunda Turma Cível, DJe 24.04.2024; acórdão 1824777, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 24.04.2024; acórdão 1678056, rel. Des. Hector Valverde, Segunda Turma Cível, DJe 29.03.2023; acórdão 1655409, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 7.2.2023; acórdão 1960845, rel. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, DJe 10.02.2025; acórdão 2007877, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 26.6.2025; acórdão 1998739, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 28.5.2025.